Tribunal: TJSP
Processo: 2259979-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259979-11.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são agravantes
SANDRA ALICE DI BELLA SANDINI, RAFAELA DI BELLA SANDINI e
GIOVANNA DI BELLA SANDINI, é agravado MILTON GARCIA DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259979-11.2019.8.26.0000 -Voto no 22727 maq
2
VOTO No 22.727
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2259979-11.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL - FORO DE SÃO CAETANO DO SUL - 2a. VARA
CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DAGOBERTO JERONIMO DO NASCIMENTO
AGRAVANTES: SANDRA ALICE DI BELLA SANDINI, RAFAELA DI BELLA SANDINI
E GIOVANNA DI BELLA SANDINI
AGRAVADO: MILTON GARCIA DE ANDRADE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Embargos à execução. Pessoa física.
Documentos apresentados não comprovam a hipossuficiência
financeira. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão (fls. 57 - dos autos
originários) que, em embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça
formulado pela autora, ora agravante, concedendo quinze dias para o recolhimento das
custas e despesas processuais, pena de indeferimento da inicial.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão para que lhe seja concedido o
benefícios da gratuidade de justiça, alegando que não reúne condições de arcar com as
custas do processo sem prejuízo do sustento.
Recurso tempestivo.
Efeito suspensivo concedido pela mesma decisão que determinou a
exibição de documentação complementar para exame do pedido de gratuidade (fls. 10).
VOTO
O artigo 99, § 3o, do CPC, estabelece a presunção de veracidade da
insuficiência alegada pela parte para fins de concessão da gratuidade de justiça.
A benesse, com acerto, foi indeferida, sob o fundamento de que “(...)
Analisando a declaração prestada pela coembargante junto à Receita Federal, informa
que possui renda mensal, bem como, aplicações financeiras e aquisição de imóveis, o
que afasta a ideia de miserabilidade que autoriza a concessão da justiça gratuita.
Identifica-se a capacidade para custearas despesas do processo (...)” (fls. 57, 6o § - dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259979-11.2019.8.26.0000 -Voto no 22727 maq
3
autos originários).
Com efeito, na declaração de imposto de renda da agravante (fls. 37/46
dos autos originários), relativa ao ano de 2018, consta total de rendimentos tributáveis
superior a R$. 111.800,00, sendo a autora, ainda, detentora de patrimônio avaliado em
R$. 650.000,00.
Ademais, os extratos apresentados em sede de agravo de instrumento
comprovam que a agravante, em outubro de 2019, possuía em sua conta bancária
saldos de R$. 4.000,00, R$. 3.500,00 e R$. 2.800,00, prova efetiva de que não existe
condição hipossuficiente da agravante.
No mesmo sentido, precedentes desta Corte:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Justiça Gratuita
Pessoa Jurídica e
Pessoa Física - Não comprovação da incapacidade financeira - Decisão
mantida - Recurso não provido”. (TJSP; Al no 2212724-57.2019.8.26.0000;
Des. Rel. Mario de Oliveira; 38a Câmara de Direito Privado; j. em:
18.10.2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -
GRATUIDADE PROCESSUAL - AGRAVANTES - HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA - NÃO COMPROVAÇÃO - ELEMENTOS INCOMPATÍVEIS
COM
A
PROPALADA
NECESSIDADE
-
FAVOR
LEGAL
-
INDEFERIMENTO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO
NÃO PROVIDO”. (TJSP; Al no 2165446-60.2019.8.26.0000; Des. Rel.
Tavares de Almeida; 38a Câmara de Direito Privado; j. em: 15.10.2019).
Logo, há de ser mantido o indeferimento do benefício, que se destina
precipuamente a pessoas físicas comprovadamente destituídas de meios materiais para
fazer frente às despesas judiciais, sem prejuízo aos meios de subsistência.
Por tais razões, a decisão é mantida, como lançada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator